Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000819-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ROBERTO OLIVEIRA DA CUNHA Advogado(s): PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM OUTRO HC. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DA CORRÉ. DEMORA JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, após flagrante em seu estabelecimento comercial com razoável quantidade de entorpecentes (165 gramas de cocaína distribuídos em 295 papelotes), valores em espécie e duas armas de fogo. II - A Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, bem como a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, requerendo a imediata revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares alternativas. III - O pedido de revogação da prisão preventiva calcado na alegada ausência de fundamentação e desnecessidade da medida extrema não deve ser conhecido, por configurar inequívoca reiteração de argumentos exaustivamente analisados e refutados no julgamento do Habeas Corpus nº 8036532-45.2025.8.05.0000 julgado na sessão virtual de 22.09.2025 – 26.09.2025. IV - A aferição de eventual excesso de prazo não se fundamenta em um cálculo aritmético rígido, submetendo-se ao princípio da razoabilidade, devendo-se considerar as particularidades fáticas e a complexidade do caso concreto. V - A extensão temporal do processo encontra-se devidamente justificada pela necessidade de localização da corré, que estava em paradeiro incerto. Superada tal dificuldade e apresentada a defesa da segunda acusada, o processo retomou a tramitação regular, com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, circunstância que afasta de forma contundente qualquer alegação de desídia estatal. VI - Habeas Corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8000819-72.2026.8.05.0000, em que é impetrante a advogada PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO em favor de ROBERTO OLIVEIRA DA CUNHA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.